Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726028-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão desta Relatoria, na qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo da r. decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência pleiteado pelo agravado, no bojo da ação de conhecimento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 49639953. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator